Tribunal: STF
Processo: RE 377291
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-08-30
Data de publicação: 2005-08-30

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONCURSO
PÚBLICO. ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO. PRETERIÇÃO. REEXAME DOS FATOS QUE
DERAM ENSEJO À CAUSA. IMPOSSIBILIDADE.
        Concurso público. Nomeação
de candidato. Inobservância da ordem de classificação. Preterição.
Reexame dos documentos e fatos que deram ensejo à causa.
Impossibilidade. Súmula 279/STF.
Agravo regimental não provido.